Tribunal: STJ
Processo: 8043886-58.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78518 - BA(2026/0064704-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JAILSON DINIZ DE MOURA
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 283 DO STF.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, ação constitucional impetrada contra ato omissivo do
Secretário da Administração do Estado da Bahia, buscando a promoção ao
posto de Tenente da Polícia Militar com vencimentos de Capitão, alegando
que a extinção da graduação de Subtenente pela
e a
Lei n. 7.990/2001
reestruturação dos quadros da Polícia Militar da Bahia justificam sua
reclassificação, conforme o princípio da isonomia e o direito adquirido, além
de citar jurisprudência favorável e a necessidade de correção das distorções
na carreira militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança com fundamentos
autônomos: (a) ao passar à inatividade, são devidos proventos do posto
imediatamente superior, já observados pela Administração, sendo descabida a
pretensão aos proventos de Capitão; (b) inexistência de prova pré-constituída
do direito líquido e certo à promoção antes da inatividade; e
(c) impossibilidade de promoção de servidor aposentado, com base em
circunstância posterior ao ato de aposentação.
3. Hipótese em que o Recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, incidindo o princípio da
dialeticidade e o óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso ordinário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a24ce041-ebf5-477c-9811-ef9babfcda5e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a24ce041-ebf5-477c-9811-ef9babfcda5e

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 78518 - BA(2026/0064704-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JAILSON DINIZ DE MOURA
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 283 DO STF.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, ação constitucional impetrada contra ato omissivo do
Secretário da Administração do Estado da Bahia, buscando a promoção ao
posto de Tenente da Polícia Militar com vencimentos de Capitão, alegando
que a extinção da graduação de Subtenente pela
e a
Lei n. 7.990/2001
reestruturação dos quadros da Polícia Militar da Bahia justificam sua
reclassificação, conforme o princípio da isonomia e o direito adquirido, além
de citar jurisprudência favorável e a necessidade de correção das distorções
na carreira militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança com fundamentos
autônomos: (a) ao passar à inatividade, são devidos proventos do posto
imediatamente superior, já observados pela Administração, sendo descabida a
pretensão aos proventos de Capitão; (b) inexistência de prova pré-constituída
do direito líquido e certo à promoção antes da inatividade; e
(c) impossibilidade de promoção de servidor aposentado, com base em
circunstância posterior ao ato de aposentação.
3. Hipótese em que o Recorrente não impugnou especificamente os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, incidindo o princípio da
dialeticidade e o óbice da Súmula n. 283 do STF.
4. Recurso ordinário não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
JAILSON DINIZ DE MOURA, com base no
alínea , da Constituição
art. 105, inciso II,
b
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA, assim ementado (fls. 217-218):
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

Mandado de Segurança. Pedido de reclassificação de militar que ocupa a
graduação de 1o Sargento para a patente de 1o Tenente com o consequente cálculo
de proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM. Impugnação à
gratuidade da justiça rejeitada, pois o ente público não se desincumbiu do seu ônus
probatório de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
apresentada nestes autos. Preliminar de decadência do direito à impetração rejeitada
pois, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para a impetração
desta Ação Constitucional renova-se mês a mês. Mérito. A transferência do militar
para a reserva remunerada garante o direito de o policial militar ter seus proventos
calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior,
quando contar com 30 anos ou mais de serviço, nos moldes do
III da
art. 92,
O impetrante, que foi conduzido à inatividade na graduação de 1o
Lei 7990/2001.
Sargento
tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na
PM/BA
posição na remuneração do posto de 1o Tenente, independentemente de promoção à
graduação de Subtenente (artigo 8o da Lei Estadual no
) e não a ser
11.356/2009
promovido a uma outra graduação ou posto. Lembre-se que o benefício, portanto,
para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos
proventos e não a uma movimentação vertical na carreira. Inexiste documentação
nos autos comprovando participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos –
CAS para promoção para a graduação de Subtenente
e nem a
PM/BA
imprescindível aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais
Militares – CFOAPM, que é requisito essencial para o ingresso no Quadro de
Oficiais, iniciado pelo posto de 1o Tenente
quando ainda na ativa.
PM/BA,
Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido. Segurança denegada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 245-250).
Nas razões do recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que "[...] detinha
todos os requisitos necessários para ser promovido ao posto de 1o Tenente PM com
proventos de Capitão PM, tendo em vista que com a supressão das graduações de Cabo
PM, Sargento PM e Subtenente PM pela
confirmado pela
Lei n. 7.145/97,
Lei n. 7.990/01
" (fl. 269).
Afirma que:

[...] com o advento da
que veio a reorganizar a escala
Lei n. 7.145/97,
hierárquica da Polícia Militar da Bahia, a graduação de Subtenente, Sargento e Cabo
e outras foram extintas e os ocupantes das citadas graduações elevados à graduação
da imediatamente superior.
No caso do recorrente, por se tratar de SUBTENENTE PM, fora
transferido para a inatividade com PROVENTOS DE TENENTE. Ocorre que, em
19 de agosto de 1997 foi publicada a
que extinguiu as graduações de
Lei 7.145/97,
Soldado 2a Classe, 2o e 3o Sargento, bem com a de Cabo e de Subtenente.
[...]
Assim sendo Excelências, ao contrário do disposto no acórdão, o recorrente
deveria ter seus proventos de aposentadoria calculados sobre o soldo relativo ao
posto de Capitão, visto que, a reorganização da estrutura hierárquica em 1997 fez
com que só tivesse as graduações de Soldado e 1o Sargento PM antes do posto de 1o
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

Tenente PM, e por tal motivo, ainda na ativa, deveria o
ser
impetrante/recorrente
elevado ao posto de 1o Tenente e, por conseguinte, ter ido para reserva com
proventos calculados sobre o posto de Capitão. [...] (fls. 270-272).

Por fim, requer o provimento do recurso para "[
] assegurar o direito líquido
...
e certo do recorrente ser promovido ao posto de 1o TENENTE PM, e consequentemente,
seja revisado seus proventos afins de que sejam calculados com base no posto de
CAPITÃO PM quanto na inatividade" (fl. 283).
Sem contrarrazões (fl. 288).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (fls.
296-300).
É o relatório.
VOTO
Colho da inicial do mandado de segurança, na origem, que o impetrante é
militar da Reserva, que ocupa a graduação de 1o Sargento
da
PM/BM,
Polícia/Bombeiro
Militar do Estado da Bahia, com proventos calculados com base na remuneração de 1o
tenente, com base no
da Lei de n.
c.c. o
e
art. 92, inciso III,
7.990/2001,
art. 175, inciso I,
176.
Requer assim, seja concedida a segurança para que a Autoridade Impetrada
realize a promoção ao posto imediato de Tenente PM, com os respectivos vencimentos
ao posto de Capitão PM.
O acórdão recorrido, quanto à ilegalidade na graduação de Primeiro Sargento,
e a suposta necessidade de promoção do Recorrente ao cargo de 1o Tenente e,
consequentemente, elevação de seus proventos à patente de Capitão, está assentado no
seguinte fundamento, que é suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem (fls. 211-213):

[...]
No presente caso, o impetrante, ao ser conduzido à inatividade na
graduação de 1o Sargento tem direito a que seus proventos sejam calculados com
base na posição na remuneração do posto de 1o Tenente, independentemente de
promoção à graduação de Subtenente (artigo 8o da Lei Estadual no
) e
11.356/2009
não a ser promovido a uma outra graduação ou posto, como pretende ao pleitear
proventos de Capitão.
[...]
Registre-se ainda que o benefício, portanto, para o militar que vai à reserva
remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação
vertical na carreira.
Inexiste documentação nos autos comprovando participação no Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS para promoção para a graduação de
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

Subtenente
e nem a imprescindível aprovação no Curso de Formação de
PM/BA
Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM, que é requisito essencial para o
ingresso no Quadro de Oficiais, iniciado pelo posto de 1o Tenente
quando
PM/BA,
ainda na ativa.
Vale aqui ressalvar que o CAS era um dos requisitos para que o candidato
pudesse se matricular no CFOAPM, sendo que este último é que habilitaria o
policial à promoção para o Posto de Tenente, desde que cumprisse os demais
requisitos e obtivesse a classificação necessária.
Incabível, portanto, a pretensão da impetrante de ter seus proventos de
pensão reajustados na carreira, mesmo estando na inatividade e utilizando para isso
o rótulo de "reclassificação", com vistas a obter um avanço vertical na estrutura
hierárquica da corporação, de modo que seja alçado de Subtenente
para 1o
PM/BA
Tenente
e, como consequência, que seus proventos sejam calculados com
PM/BA,
base na remuneração de Capitão PM/BA.
Não há promoção de servidor aposentado, com base em circunstância
posterior ao ato de aposentação. A transposição vertical na carreira ocorre com
aqueles que estão em atividade, e considerando critérios preexistentes previstos em
lei.
Em sendo assim, interpretando a legislação estadual pertinente e
examinando os fatos e as provas destes autos, vê-se que inexiste direito líquido e
certo da impetrante a ser protegido.
[...]

O detido exame das razões do recurso ordinário, contudo, evidencia que a
parte recorrente não desenvolveu argumentação visando desconstituir os fundamentos
acima grifados, ou seja, não impugnou especificamente as razões de decidir. Portanto,
incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles").
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, ação constitucional impetrada contra ato omissivo do
Secretário da Administração do Estado da Bahia, buscando a promoção ao posto de
Tenente da Polícia Militar com vencimentos de Capitão, alegando que a extinção da
graduação de Subtenente pela
e a reestruturação dos quadros da
Lei n. 7.990/2001
Polícia Militar da Bahia justificam sua reclassificação, conforme o princípio da
isonomia e o direito adquirido, além de citar jurisprudência favorável e a
necessidade de correção das distorções na carreira militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso, por incidência da
Súmula n. 283 do STF.
4. No caso em exame, a parte agravante, ao interpor agravo, não logrou
êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, o fundamento de que o
Tribunal estadual assentou sua decisão baseado em mais de um premissa, cada uma
suficiente por si só para mantê-la, sendo que a parte recorrente deixou de impugnar
tais fundamentos.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por falta de
fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no RMS n.
relator
77.748/BA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
)
9/3/2026.

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA
GRADUAÇÃO DE 1o SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O
POSTO DE 1o TENENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REORGANIZAÇÃO
DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR PROMOVIDA PELA
QUE NÃO TROUXE QUALQUER REPERCUSSÃO PARA O
7.145/1997
IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO
SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI No 7.990/2001.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚM. N. 283/STF.
PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS.
1. Caso em que o impetrante, ora recorrente, alega ter direito à revisão de
seus proventos, com base na remuneração do posto de Capitão da Polícia Militar do
Estado da Bahia, uma vez que a
extinguiu, dentre outras
Lei n. 7.145/1997
graduações, a graduação de Subtenente, o que foi seguido pela Lei 7.990/2001,
razão pela qual não deveria receber com base no posto de 1o Tenente, mas de
Capitão da PM/BA.
2. O acórdão recorrido denegou a segurança ao fundamento de que "o
Impetrante não pertencia a nenhuma das graduações extintas pela Lei n. 7.145/1997,
de modo que a reorganização da escala hierárquica promovida pela referida
legislação em nada interfere na sua situação jurídica e remuneratória .. caso acolhida
a pretensão, haveria flagrante violação aos princípios da legalidade e isonomia, na
medida em que os proventos de inatividade do Impetrante seriam calculados com
base em grau hierárquico muito superior ao qual se encontravam na ativa (1o
Sargento), sem qualquer respaldo normativo.".
3. A análise detalhada das razões do recurso ordinário revela que a parte
recorrente não apresentou argumentos para contestar os fundamentos destacados
anteriormente. Em outras palavras, não impugnou especificamente as razões de
decidir que, por si só, sustentam o resultado do julgamento realizado pela Corte de
origem. Isso leva ao não conhecimento do recurso, em razão da aplicação da
Súmula 283 do STF. Precedentes em casos análogos.
4. Recurso não conhecido. (RMS n.
relator Ministro Benedito
76.140/BA,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: fade1030-50df-4407-8ea3-3462b2a02b94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 78.518 / BA
Número Registro: 2026/0064704-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80007812220208050113 80438865820248050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAILSON DINIZ DE MOURA
ADVOGADO
: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:57
Código de Controle do Documento: 629eff6e-4552-4fee-991f-84f2ab662d9d